Tribunal: STF
Processo: CC 7730
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-16
Data de publicação: 2011-11-16

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo.



    3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.